Tribunal: STF
Processo: ADI 1546
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-03
Data de publicação: 1998-12-03

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ESTRUTURA DO PROCESSO
LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI REJEITADO. REAPRESENTAÇÃO. EXPRESSÕES EM
DISPOSITIVOS QUE DESOBEDECEM AO ART. 25 E SE CONTRAPÕEM AO ART. 67,
AMBOS DA CF. A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS FEDERAIS NÃO FERE AUTONOMIA
ESTADUAL. PRECEDENTES.
 AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.